Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa.
Crimes, embora da mesma espécie – roubos circunstanciados - mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes, em datas e locais distintos e com modus operandi diverso, revelam reiteração criminosa e não continuidade delitiva. Agravo não provido.